Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - IDPJ. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO COAF. ARRESTO ATIVOS FINANCEIROS.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica, determinou: a) expedição de ofício ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF para encaminhar cópia dos relatórios disponíveis envolvendo as empresas executadas; b) arresto de créditos do FIES, atuais e futuros; c) arresto de ativos financeiros mediante bloqueio pelo sistema BACENJUD, até o limite de R$55.000.000,00; c) arresto do imóvel Lote E, da QE 11, do SRIA/Guará, Brasília – DF; e) expedição de ofício para a empresa IUGU determinando a transferência de créditos para conta judicial à disposição do juízo; f) arresto dos direitos aquisitivos do imóvel Apartamento 405, Bloco I, SQS 312 do SHC/Sul e g) bloqueio de alteração/transferência de mantenedoras.
2. A Resolução 313/2020, que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial estabelece o regime de plantão extraordinário e a suspensão dos prazos processuais.
3. A decisão agravada foi proferida durante o regime de plantão extraordinário e suspensão dos prazos acima mencionado, e o recurso foi interposto em 06.05.2020, dois dias após os prazos processuais terem sido retomados. Assim, independentemente de o agravante ter juntado certidão de intimação ou documento oficial, evidente a sua tempestividade.
4. A agravante é parte legítima para interposição do agravo de instrumento, pois a decisão agravada determina a expedição de oficio para a empresa de meios de pagamento promover a transferência dos créditos das mensalidades escolares devidas a agravante para conta judicial.
5. Não há que se falar em inovação recursal quando a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica e as razões do recurso impugnam minimamente os seus fundamentos.
6. Se a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, sem a oitiva da agravada, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, cabível deduzir, em Agravo de Instrumento, os argumentos pelos quais se entende que a decisão impugnada deve ser reformada, não havendo que se falar em inovação recursal.
7. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
8. Diante da cognição sumária, própria do presente recurso, em que analisa decisão que concede tutela de urgência, cumpriria a agravante, que pugna pela revogação da decisão, demonstrar, de plano, que não foram preenchidos os requisitos, o que não ocorre quando ela faz alegações genéricas sobre a existência de cerceamento de defesa e quanto ao fato de a decisão agravada ter se embasado em prova ilícita, não demonstrando em que tais medidas prejudicaram sua atuação nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
9. Não evidenciados neste momento os elementos necessários para a revogação da antecipação de tutela deferida em desfavor da agravante, a decisão agravada deve ser mantida.
10. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por intempestividade. Agravo de instrumento conhecido e provido.